Tribunal: TJDFT
Processo: 0700767-25.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DE CNH. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ART. 138, IV, DO CPC. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782, §§ 3o E 4o DO CPC. FACULDADE DO JUIZ. CARATÉR SUPLETIVO. VIABILIDADE DE EFETIVAÇÃO DA MEDIDA PELA PARTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, nos autos do PJE no 0706049-57.2018.8.07.0020, em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu a suspensão de CNH e a inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes, nos seguintes termos: “Indefiro o requerimento de suspensão da CNH em razão da desproporcionalidade da referida medida em relação ao crédito que se busca efetivar nesta ação, frisando que em sede de Juizados Especiais, que tratam de causas de menor complexidade, referidas medidas se revestem de excepcionalidade mais intensificada, não podendo mera dificuldade de localização de bens servir como justificativa para seu deferimento. Indefiro o pedido de inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes, via Sistema SERASAJUD, visto que é de responsabilidade do interessado pelo ato e pagamento dos encargos cartorários.”
3. Argumenta o Agravante que a ação de cumprimento de sentença foi ajuizada em 30/05/2018, porém até o presente momento não houve qualquer pagamento por parte do executado, tendo este firmado acordo e, após o descumprimento, não mais veio aos autos, usando de má-fé.
4. Nos termos do art. 139, IV, do CPC, cabe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, devendo ser considerado, para aplicação da medida, a proporcionalidade e efetividade em relação ao débito e ao adimplemento da obrigação.
5. Dispõe o art. 782, §§ 3o e 4o do CPC que o juiz pode, a requerimento da parte, determinar a inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplente, devendo a inscrição ser cancelada imediatamente em caso de pagamento, de garantia da execução e de extinção da execução por qualquer motivo.
6. A jurisprudência do STJ entende pela possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas desde que sejam adotadas de modo subsidiário quando verificada a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio a fazer frente à dívida, por meio de decisão fundamentada, de acordo com as especificidades do caso concreto e com observância aos princípios do contraditório e da proporcionalidade (REsp 1782418/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019).
7. No caso dos autos, no que diz respeito à suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do agravado, apesar das dificuldades encontradas para satisfação do crédito do exequente, a medida requerida em nada contribui para o adimplemento da dívida, não guarda com esta qualquer relação e não agrega qualquer efetividade à determinação judicial, posto que dissociada do procedimento executivo. Tal medida, in casu, é desproporcional, posto que possui caráter tão somente punitivo.
8. No tocante à inclusão do devedor no cadastro de inadimplente – SERASAJUD, trata-se de faculdade do Juízo, posto que a medida transfere ao Poder Judiciário incumbência que é da própria parte, cabendo ao magistrado apreciar a viabilidade da efetivação da medida no caso concreto, mormente se verificado óbice para que o credor o faça pessoalmente e às suas expensas, pois não á autorizado ao Estado suportar os custos dessa medida nos casos em que inexiste impedimento para que o credor o faça (conforme precedente do Acórdão 1318987, 07016158020208079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
9. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Sem custas remanescentes e sem honorários, posto que ausentes as contrarrazões.